Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PERFIL DE INSTAGRAM. INVASÃO DE TERCEIRO. SEGURANÇA DEFEITUOSA. INEFICÁCIA DOS MEIOS DE RECUPERAÇÃO DA CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. OFENSA À IMAGEM DO USUÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM COMPENSATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a ré, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em caso tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II).
2. A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). A atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta do fornecedor e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade desempenhada pela empresa (art. 14, §3o, II, CDC) (Acórdão 1436008, 07453601020218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. A parte requerida (FACEBOOK), por meio de suas redes sociais integradas, está a prestar serviços a seus usuários, os quais detém a legítima expectativa de que as contas que venham a cadastrar em seus aplicativos não sejam invadidas.
4. O uso indevido da imagem e da rede social do consumidor por terceiros, na tentativa de aplicar golpes, em nome do usuário, em pessoas que integram seu círculo social ou mesmo de terceiros, fere sua imagem perante a sociedade e tem o condão de gerar dano moral.
5. Configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que constatada a fragilidade da segurança da rede social da empresa ré, o que no caso possibilitou a ação de terceiro, que acessou a conta da parte autora sem maiores dificuldades, utilizando do perfil para aplicação de golpes, aliada à constatação da ineficácia dos meios eletrônicos disponibilizados para recuperação do acesso à conta, deve incidir o preceito do art. 14, § 1o, inciso II, do CDC.
6. O montante reparatório a título de danos morais, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade, ou seja, sem exacerbação dos valores, a fim de não conduzir ao famigerado enriquecimento sem causa, e proporcional ao dano causado. O dano moral do consumidor é pautado pela baliza das funções PREVENTIVA-PEDAGÓGICA-REPARADORA-PUNITIVA, estando o montante fixado em consonância com os parâmetros indicados.
7. No caso concreto, tanto em relação à obrigação de fazer quanto ao pedido indenizatório, a distribuição dos encargos da sucumbência segue a regra ordinária, qual seja, a aplicação do princípio da sucumbência, cabendo à parte vencida arcar com as correspondentes verbas devidas na causa, que também se fez necessária para pleitear o restabelecimento da conta do autor na rede social em tela, situação que, por sua vez, se conforma aos ditames da causalidade.
8. Apelação desprovida. Sentença mantida.